Tribunal: TJMT
Processo: 1002698-76.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002698-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS - CPF: 281.589.979-53 (AGRAVANTE), ALCIONE ANTONIO ALBA - CPF: 359.708.559-87 (AGRAVADO), SERRARIA JUINENSE LTDA - CNPJ: 14.982.474/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - CPF: 015.213.501-40 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1002698-76.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE DOS SANTOS

AGRAVADO: ALCIONE ANTONIO ALBA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO C/C APURAÇÃO DE HAVERES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – ALEGAÇÃO DE

NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR ALTERAR VALOR DA
ASTREINTE
ANTERIORMENTE FIXADA – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA A QUALQUER TEMPO – VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – MANUTENÇÃO – COMPORTAMENTO LEVIANO E MALICIOSO DO EXECUTADO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado 410 do STJ, se o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos. Assim, diante da ciência inequívoca do executado quanto à obrigação, afigura-se devida a multa cominatória.

Não há falar-se em nulidade da decisão agravada, por supostamente ter alterado a multa anteriormente fixada, pois a fixação de
astreinte
não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício. Além disso, não caso não houve a alegada alteração, mas sim determinação do magistrado singular para que a incidência da multa cessasse diante da aplicação da técnica de cumprimento forçado da obrigação.

A
astreinte
constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.

Deve ser mantido o valor da
astriente
fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente se

limitada ao valor dos custos de transferência do imóvel, e não foi suficiente para obrigar o executado a cumprir a obrigação durante mais de três anos, sendo preciso a aplicação da técnica de cumprimento forçado.

Evidenciado dos autos que executado, mesmo ciente da obrigação imposta, protela o seu cumprimento por anos, com a juntada de justificativas destituídas de provas, adotando comportamento leviano e malicioso durante trâmite processual, há de ser mantida a

sua condenação em litigância de má fé.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ DOS SANTOS
no Cumprimento de Sentença em
Ação de Exclusão de Sócio c/c Apuração de Haveres
proposta por
ALCIONE ANTONIO ALBA
contra a decisão que acolheu o pedido de cumprimento forçado da obrigação, determinando a expedição de ofício aos órgãos municipais competentes a fim de prestarem ao exeqüente todas as informações e atos necessários à conclusão do Processo de Desmembramento nº 05/2017, e ao cartório para que promova o desmembramento das matrículas dos imóveis. E ainda, quanto à
astreinte
, determinou a apresentação dos cálculos atualizados e posterior intimação do devedor para pagar as sanções, sob pena de bloqueio da matrícula do imóvel e posterior constrição judicial.

Em síntese, sustenta o agravante que não houve intimação pessoal para assinar os documentos relativos ao desmembramento, sendo condição indispensável para exigibilidade da multa, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Alega que a decisão agravada é nula, pois a multa fixada originalmente se limitava ao valor das despesas com a transferência do imóvel e a decisão agravada retroagiu alterando tal valor.

Aduz que a multa foi fixada em valor excessivo (R$ 500,00 ao dia), devendo ser reduzida.

No mais, insurge-se quanto à condenação em litigância em má fé, ao argumento de que para proceder à transferência do imóvel era necessário o pagamento dos IPTUs atrasados, os quais eram devidos na proporção de 50% para cada parte, contudo, o Município não recebe parcialmente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 158386173).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 161677152).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o exeqüente, ora agravado, promoveu o Cumprimento de Sentença do acordo judicial firmado entre as partes no processo nº 4273-86.2018.8.11.0025, no qual houve divisão de bens e o executado/agravante se comprometeu em assinar toda a documentação necessária ao desmembramento do imóvel de propriedade da empresa Serraria Juinense LTDA, descrito na matrícula 12.068, do 1º Serviço de Registro e Títulos e Documentos da Comarca de Juína/MT.

Diante do não cumprimento do acordo, foi deferido o pedido de fixação de multa cominatória, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite do valor referente a todos os custos de transferência imobiliária do bem que deveria ser desmembrado.

Segundo o executado/agravante, a intimação para cumprir a obrigação foi publicada no DJe nº 10654 em 20.01.2020, no entanto, não houve a intimação pessoal para o seu cumprimento.

Sob a alegação de que a decisão agravada impôs um ônus financeiro astronômico e de que houve violação à Sumula 410 do STJ, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de impossibilidade de cobrança da multa cominatória por ausência de intimação pessoal da agravante para cumprir a obrigação, de nulidade da decisão agravada por ter alterado a multa cominatória fixada, bem como que esta foi fixada em valor elevado, devendo ser reduzida. E ainda, insurgiu-se quanto à condenação em litigância de má-fé, ao argumento de que foi não possível cumprir a obrigação, não faltando com a boa-fé processual.

Com efeito, segundo a Súmula 410 do STJ, é necessária a intimação pessoal do executado para cobrança da multa cominatória.

Contudo, há de se pontuar que visa o referido enunciado, com a exigência de prévia intimação pessoal do devedor, que este seja devidamente cientificado da obrigação imposta.

No caso, verifica-se que a obrigação foi imposta na decisão proferida em 10/01/2020 (ID 157923196), sendo a intimação para cumprimento da obrigação de fazer publicada no DJe 10654, em 20/01/2020 (ID 157923191 – Pág. 2).

Neste particular, insta salientar que embora não tenha sido procedida a intimação pessoal do agravante, este teve inequívoco conhecimento da obrigação imposta, uma vez que imediatamente depois da intimação manifestou-se voluntariamente nos autos requerendo o reconhecimento de justificativa sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação e, inclusive, requerendo a revogação da multa aplicada (ID 57814901 – Pag. 35/36 dos autos de origem)

Desta feita, na hipótese dos autos, deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado 410 do STJ, uma vez que o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos, sendo devida a multa cominatória.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA COMINATÓRIA - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES - DESNECESSIDADE - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que decisão que comina astreintes não faz coisa julgada material, sendo passível de revisão mesmo após o trânsito em julgado formal. Partindo-se de uma análise teleológica da Súmula 410 do STJ deve ser dispensada a intimação pessoal quando os elementos trazidos aos autos evidenciem, de forma inequívoca, que os Réus tinham ciência da determinação judicial que os compelia a cumprir a obrigação de fazer, sob pena de incidência de multa diária. Não cabe aos Agravantes invocar a suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação, uma vez que esta decorreu de sua própria desídia, sendo adequada a aplicação da multa cominatória arbitrada pela decisão agravada
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0446.11.000950-8/003, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 18/06/2020)

“
AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO POR NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR INICIANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO –CIÊNCIA INEQUÍVOCA - DESNECESSIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O Comparecimento espontâneo do devedor dando início ao cumprimento da obrigação e demonstrando ciência inequívoca da obrigação e multa para eventual descumprimento, supre a necessidade do ato de intimação previsto na Súmula 410 do STJ. Em razão de a astreinte não ser atingida pela coisa julgada material, ela pode ser alterada pelo juízo quando o valor se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão, cujo montante deve ser fixado em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, visto que não possui caráter compensatório ou indenizatório
.” (TJMS. Ação Rescisória n. 1405518-44.2021.8.12.0000,

Ribas do Rio Pardo,

3ª Seção Cível, Relator (a):

Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 28/01/2022, p:

31/01/2022)

De igual forma, não prospera a pretensão recursal em relação à alegação de nulidade da decisão agravada, por ter alterado a multa anteriormente fixada.

Isto porque, além de
a fixação de
astreinte
não fazer coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva ou irrisória e não razoável, nos termos do artigo 537, § 1º, do CPC/15, verifica-se da decisão agravada que não houve a alegada alteração.

Ao contrário, observa-se que o douto magistrado singular determinou que a incidência da multa cessasse diante da aplicação da técnica de cumprimento forçado da obrigação, consoante se denota abaixo:

“
Quanto as
astreintes
, a incidência cessa com a aplicação da técnica de cumprimento forçado, cabendo apresentação dos cálculos atualizados e de conformidade com o decidido acima, inclusive quanto a multa pelo agir ímprobo do réu
.” (ID 107778737 dos autos originários).

Logo, não há falar-se em nulidade da decisão.

Melhor sorte não socorre ao agravante quanto ao pedido de redução da
astreinte
.

Isto porque, a multa cominatória constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Não se trata, portanto, de um fim em si mesmo, de modo que seu valor não pode ser mais interessante que o próprio cumprimento da obrigação principal.

Por outro lado, o valor
das astreintes
deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento.

No caso, mostra-se pertinente manter o valor da multa cominatória, pois além de ser limitada ao valor dos custos de transferência do imóvel, não foi suficiente para obrigar o executado a cumprir a obrigação durante mais de três anos, tanto que precisou ser aplicada a técnica de cumprimento forçado.

Logo, atendido os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor da
astreinte
.

Por fim, não merece reparos a decisão agravada também com relação à condenação em litigância de má-fé.

O agravante aduz que não agiu de má-fé argumentando que
para proceder à transferência do imóvel é necessário o pagamento dos IPTUs atrasados, os quais eram devidos na proporção de 50% para cada parte, contudo, o Município não recebe parcialmente.

Ocorre que o próprio executado revela que a parte agravada quitou a sua parte em relação ao IPTU de 2014, demonstrando que de fato faltou boa vontade da sua parte em diligenciar junto ao exequente a fim resolver a situação e cumprir a obrigação.

Ademais, de se destacar que a aplicação da penalidade ocorreu de forma bem fundamentada, sendo ressaltado pelo douto magistrado singular o comportamento leviano e malicioso do executado durante o trâmite processual. Vejamos:

“Determinada a intimação do executado para que comprovasse o cumprimento INTEGRAL da obrigação de fazer objeto de acordo entabulado entre as próprias partes e homologado judicialmente, mas que nunca foi cumprido, revelando um profundo desrespeito com a seriedade do processo e com os comandos decisórios, o executado, de forma jocosa e afrontosa, peticionou nos autos (id. 89930754), de forme mentirosa e sem provas, afirmando que “os documentos pertinentes ao desmembramento estão prontos”, mas não foi possível executa-lo porque sem pagamento do IPTU atrasado, não seria possível emissão da guia de ITBI e, consequentemente, não haveria como finalizar o desmembramento.

Sem juntar um mísero papel, um único documento demonstrando a sua afirmação, o que faz o devedor é suscitar incidentes, questões paralelas, subterfúgios, e assim vai arrastando o processo há quase uma década.

Diga-se, então de modo explícito: o desmembramento objeto da transação homologada em juízo será realizado, a gosto ou contragosto do malicioso litigante, porque o juízo não pode ser tratado com tamanha desfaçatez e desprezo, como se as determinações judiciais fossem um nada, sem sentido e sem sanção.

Vale dizer
: porque mesmo oportunizada a demonstração de que cumpriu a ORDEM JUDICIAL, veiculada

em 22/01/2020, isto é, há quase 3 anos, preferiu o executado zombar do comando decisório e inventar argumentos vazios de prova e de verdade, a conclusão é única: as astreintes fixadas na referida decisão são devidas desde a circulação da ordem no DJe nº 10654, no valor de R$ 500,00/dia e merecem ser cobradas e exigidas em sua totalidade, porque 3 anos de comportamento malicioso, desrespeitoso, afrontoso justificam a coerção violenta sobre o litigante ímprobo.

Sim, porque é indiscutível que o executado litiga de má-fé, porque se opõe ao cumprimento das ordens judiciais de forma reiterada, porque desafia a seriedade do processo e mente de forma descarada a cada manifestação que lhe é oportunizada, porque, em resumo, passados 8 anos da avença celebrada, insiste em não cumprir o que contratou, o que já revela a vileza de intenções com que tem atuado no feito.

Desse modo, reconheço o agir leviano e malicioso do executado (art. 80, IV, V e VI do CPC/15), e aplico multa de 3% do valor corrigido da obrigação exequenda, sem prejuízo da indenização dos prejuízos que, processualmente, o exequente tenha sofrido e comprovado (art. 81 do mesmo Codex).

Fixada a incidência e a forma de contagem das astreintes e aplicada a multa pela litigância de má-fé, verifica-se que, instado a apontar qual modalidade de execução (art. 536 e seguintes) pretendia ver adotada no caso em execução, o exequente promoveu uma verdadeira confusão de institutos, assinalando que pretende, a um só tempo, que a execução se dê pelo cumprimento forçado da obrigação, às expensas do devedor, mas pretende ser indenizada em perdas e danos, e ver aplicadas novas sanções (astreintes) contra o executado, como se tais modalidades de cumprimento fossem justapostas.

Explica-se, ainda uma vez: o que previu-se no novo CPC foi a adoção de diferentes técnicas de execução, todas com a finalidade de alcançar o resultado eficiente (prático) da obrigação ou, sendo impossível, o seu equivalente em dinheiro (art. 499 do NCPC).

Assim, se é possível executar a obrigação, não se fala em perdas e danos, e a indenização pelos prejuízos sofridos com o agir ímprobo do réu não se confunde com substituição do prejuízo pelo cumprimento tardio da obrigação, sob pena de se criar um evidente bis in idem.

Dessa forma, e observada a previsão legal de que as perdas e danos são subsidiárias às técnicas de execução da tutela específica ou do resultado prático do cumprimento, acolho o pedido de cumprimento forçado da obrigação, determinando a expedição de oficio aos órgãos municipais competentes, a fim de que informem, diretamente ao interessado (Alcione Antonio Alba), que documentos, que informações, que atos precisam ser realizados para conclusão do Processo de Desmembramento, nº 05/2017, dispensando-se, por expressa ordem do juízo, qualquer participação, intimação, diligência que necessite a intervenção do executado, autorizando-se que sua vontade seja suprida pela do exequente, salvo no que pertine a todos os custos que digam respeito a atos que o executado devesse praticar, os quais deverão ser apresentados em juízo e serão satisfeitos pela constrição forçada de valores ou de patrimônio do devedor, até que se ultimem todas as diligências necessárias ao desmembramento, facultando o exequente antecipar todos os pagamentos necessários, ressarcindo-se nos autos, na forma já delineada de perdas e danos processuais do art. 81 do NCPC.

Procedido o desmembramento administrativo, oficie-se ao Cartório de Registro de Imoveis, promovendo o desmembramento das matrículas dos imóveis, observadas as exigências cadastrais e documentais cabíveis, valendo, quanto ao executado, as mesmas disposições anteriores.

Quanto as astreintes, a incidência cessa com a aplicação da técnica de cumprimento forçado, cabendo apresentação dos cálculos atualizados e de conformidade com o decidido acima, inclusive quanto a multa pelo agir ímprobo do réu.

Apresentados os cálculos, intime-se o devedor a pagar as sanções, pena de bloqueio da matrícula do imóvel e posterior constrição e venda em leilão judicial para satisfação da dívida.

Advirta-se ao exequente, que eventuais obrigações que sejam suas na execução dos atos de desmembramento dos imóveis, se inadimplidas/atrasadas/negligenciadas, servirão a possível conclusão de perda de objeto, porque é flagrante a morosidade, a forma arrastada e pouco diligente com a qual o feito vem sendo impulsionado.

Publique-se.

Cumpra-se.

Juína (MT), 19 de janeiro de 2023.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.” (
ID 107778737 dos autos originários) G.N.

Logo, evidenciado dos autos que executado, mesmo ciente da obrigação imposta, protela o seu cumprimento por anos, com a juntada de justificativas destituídas de prova, adotando comportamento leviano e malicioso durante o trâmite processual, há de ser mantida a sua condenação em litigância de má fé.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023